Tribunal: TJSP
Processo: 0046883-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Tráfico de drogas e falsa identidade – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação em relação ao delito de tráfico – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Condenação mantida – Absolvição em relação ao crime de identidade falsa – Contexto que faz incidir, ainda que no limite, a proteção à autodefesa – Ausência de prejuízo efetivo à persecução penal –

Ementa:
Tráfico de drogas e falsa identidade – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação em relação ao delito de tráfico – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Condenação mantida – Absolvição em relação ao crime de identidade falsa – Contexto que faz incidir, ainda que no limite, a proteção à autodefesa – Ausência de prejuízo efetivo à persecução penal – Atipicidade – Dosimetria – Quantidade de entorpecentes não elevada e variedade reduzida – Pena-base aplicada no mínimo – Reincidência – Inexistente – Prescrição da pretensão executória ocorrida em data que torna preenchido o período depurador quinquenal – Ré primária – Possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado – Elementos que permitem redução pelo patamar máximo – Concessão do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso a que se dá parcial provimento.